Tribunal: CARF
Processo: 10640.720963/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720963/2013-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.378 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
BETH REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cujo teor não impugna
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata o presente processo de Impugnação contra auto de infração de IRPJ, no qual
a autoridade fiscal constatou “a insuficiência de declaração/recolhimento do IRPJ” declarados
em DCTF (e-fls. 02).
A empresa apresentou impugnação de e-fls. 227/228, na qual alega, em síntese:
- que os valores informados para o 2o e 3o trimestres na DIPJ/2010 referentes ao IRPJ a
Pagar são superiores aos informados cm DCTF porque naquela declaração não foram informados
valores de Imposto de Renda Retido na Fonte devidamente abatidos na DCTF;
- que apresentou D1PJ retificadora, onde deduziu os valores de IRRF para o
segundo e terceiro trimestres de 2009;
- que terceiriza o serviço contábil e passa todas as obrigações fiscais e contábeis
para outra empresa, para a qual atribui a responsabilidade pelas informações inexatas.
Junta aos autos notas ficais de e-fls. 138 a 214 e, ao final, solicita abertura de
prazo para entrega das notas fiscais solicitadas em Intimação não atendida, requer a revisão do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720963/2013-74
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.378 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720963/2013-74

lançamento no intuito de diminuí-lo ou cancelá-lo, ou, ainda, a transferência da responsabilidade
pela infração a quem a cometeu.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/JFA, conforme acórdão n. 09-
73.276, de 05 de dezembro de 2019 (e-fls. 290), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
RETENÇÃO NA FONTE. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E
DECLARAÇÃO.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 346),
integralmente reproduzido em sequência:
RECURSO VOLUNTÁRIO
Juiz de Fora 05 de fevereiro de 2020.
Apos analise verificamos que o debito de IRPJ trimestre de 2009 Totalizou um
total de R$11.167,46 e foram pagos em 2 parcelas de R$5.583,73. No entanto, na
DCTF que aquela época era semestral foi incorretamente informada que o debito foi
dividido de 3 x R$3.722,48, portanto solicitamos novamente a analise da cobrança
desse débito. Informamos que a DCTF retificadora será encaminhada para acerto no
sistema.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, entretanto, não atende a todos
os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual não merece ser conhecido. Explico.
Como dito, a instância a quo julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, utilizando-se da seguinte fundamentação, ipsis verbis:
(...)
Preliminarmente, a interessada pleiteia para que seja aceito extemporaneamente
a entrega das notas fiscais.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.378 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720963/2013-74

A apresentação de prova documental posterior, é vedada pelo § 4° do art. 16 do
Decreto n° 70.235/72, a menos que fiquem configuradas as hipóteses ali descritas, o
que no caso não ocorreu.
Não obstante, no caso em tela, a apresentação da prova documental ocorreu na
fase impugnatória, o que não prejudica a juntada de documentos, assentando razão,
neste caso, ao pleito da interessada. No entanto, a solicitação para retificar qualquer
declaração não produz o devido efeito ao envolvido nas presentes infrações.
(...)
Considerando que a interessada juntou algumas notas fiscais do período na fase
litigiosa, verificamos para a análise de todo o feito, conforme exemlificadamente
juntada a seguir, e presente nas fls 231 a 286:
(...)
Dentro deste escopo, há de se ressaltar que o Decreto 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), tendo por matriz legal o § 4° do art.
2° da Lei 9.430, de 1996, dispõe:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[.....]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
E como regra geral, relativa à tributação na fonte:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa
jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2° O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 7°, e no § 1°do art. 8°.
A luz da legislação acima transcrita, tais documentos não podem ser
considerados instrumentos comprobatórias hábeis e suficientes para confirmarem as
retenções de imposto de renda em favor da contribuinte, pois neste caso, a interessada
se configura como mera responsável, tão somente assumindo a responsabilidade pelo
repasse do pagamento retido e pago pelo contribuinte.
(...)
Da análise do recurso, constata-se que o Recorrente apenas informa valores que
serão objeto de DCTF retificadora e solicita a reanálise da cobrança, entretanto, deixa de
contestar os fundamentos expressos tanto no auto de infração quanto no acórdão de Manifestação
de Inconformidade. Em outras palavras, não há no recurso qualquer referência aos apontamentos
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.378 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720963/2013-74

e à base normativa utilizados no acórdão recorrido como lastro ao indeferimento do pleito do ora
Recorrente.
Vale lembrar, que as razões recursais devem guardar correspondência com os
elementos dos autos e do acórdão recorrido, e exprimir, de forma clara e objetiva, os
fundamentos pelos quais o recorrente visa reformá-lo.
Considerando que em momento algum o Recorrente contesta especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, o recurso não merece ser conhecido, devido ao óbice da
preclusão, a teor do disposto no artigo art.16, III e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
A propósito, o seguinte precedente deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir
da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
(AC RV 2202005.055, Rel. Leonam Rocha de Medeiros, 2a Câmara/2a Turma
Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, julgado em 14 de março de 2019.)
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.378 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720963/2013-74

Ante o exposto, não tendo o Recorrente trazido argumento que pudesse infirmar a
decisão agravada, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 353
DF CARF MF
Original